Tribunal: TJDFT
Processo: 0700136-51.2023.8.07.0010
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO. RECURSO DEFENSIVO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIDA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICÁVEL. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO VISLUMBRADA. TENTATIVA. NÃO RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há interesse recursal em relação a pedido expressamente reconhecido pela r. sentença recorrida. Conhecimento parcial do recurso da ré.
2. Inviável a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição da acusada, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva do furto.
3. É inaplicável, no presente caso, o princípio da insignificância, com o consequente afastamento da tipicidade da conduta, já que evidenciada a reiteração delitiva e o valor consideravelmente superior da res furtiva em relação ao salário-mínimo vigente à época dos fatos.
4. Afasta-se a tese de participação de menor importância da acusada quando emerge dos autos que a denunciada participou ativamente da prática do delito de furto, pois inexiste participação de menor importância em relação àquele que se responsabiliza por uma das fases de divisão de tarefas, a qual, aliada às demais, realiza um todo indivisível e determinante para o sucesso da empreitada criminosa.
5. Conforme entendimento firmado pelo STJ em sede de apreciação de Recurso Representativo da Controvérsia (RESP 1.524.450/RJ – Tema 934), o crime de furto se consuma quando, cessada a clandestinidade, o agente detém a posse de fato sobre o bem subtraído, ainda que seja possível à vítima retomá-lo, sendo prescindível a posse mansa, pacífica e desvigiada - Teoria da Apprehensio (ou da Amotio).
6. Considera-se consumado o delito do furto se a agente é abordada no estacionamento externo do estabelecimento, de posse dos objetos pelos quais passou pela porta de entrada, sem efetuar o devido pagamento.
7. Apelação criminal parcialmente conhecida e, na extensão, não provida.